Tribunal: TJDFT
Processo: 0039548-82.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0039548-82.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BENITO SERRANO MARTINEZ D E C I S Ã O Trata-se de processo sobrestado até o julgamento da controvérsia em repercussão geral reconhecida no Tema 264 (RE 626.307/SP), de relatoria da i. Ministra Carmen Lúcia, que versa sobre os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser e Verão. Os autos vieram em conclusão em razão da certidão de ID 75690346, que informa a decisão proferida no RE 632.212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinando a revogação da suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema 284) e Plano Collor II (Tema 285). Ocorre que, consoante destacado, este processo versa sobre o Plano Verão, tema que permanece pendente de julgamento definitivo pela Suprema Corte. Diante disso, mantenha-se o feito sobrestado (Tema 264). Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora